Tribunal: TJSP
Processo: 2001517-74.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INICIAL E DOCUMENTOS COM ELA OFERTADA QUE NÃO TRAZEM CONSIGO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS BEM COMO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM QUE SE FUNDA A ACUSAÇÃO E, POR FIM, A ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 395, I DO CPP. REJEIÇÃO LIMINAR.